Tribunal: STF
Processo: RE 82715
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- Concurso público. Indeferimento de pedido  de  inscrição em face do exame da vida pregressa do candidato. Exigência  constante da legislação estadual e do edital. Mandado de segurança indeferido.
Não conhecimento do recurso extraordinário.